Tribunal: TJMT
Processo: 1064730-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064730-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMBROSIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 345.950.401-30 (RECORRENTE), ANDRE RESENDE RAIMUNDO - CPF: 385.420.518-07 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), LARISSA ZEBINE PROFETA VIEIRA - CPF: 062.280.751-01 (ADVOGADO), ANA LETICIA BENITES CAVALCANTE - CPF: 066.005.421-36 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (RECORRIDO), CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) - CNPJ: 23.490.345/0001-76 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO - CPF: 074.653.713-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE CONSUMIDOR IDOSO. IMPUGNAÇÃO DE TERMO DE FILIAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA ENTIDADE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que: (i) julgou improcedente o pedido em relação à entidade CENAP/ASA; (ii) acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.; (iii) condenou a CONAFER ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e restituição de R$ 26,41 por danos materiais; (iv) revogou tutela de urgência. A autora, pessoa idosa, pleiteia a declaração de inexistência de vínculo com a CENAP/ASA, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário sob rubrica “CONTRIB. CENAP/ASA” e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pela CENAP/ASA no benefício previdenciário da autora foram indevidos, diante da impugnação da assinatura digital constante de termo de filiação; (ii) determinar se o Banco Bradesco S.A. deve responder solidariamente pelos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de sucumbência impede o conhecimento do recurso interposto pela CENAP/ASA, conforme art. 996 do CPC.

4.

A impugnação da autenticidade do termo de filiação, por parte da autora, desloca o ônus da prova à CENAP/ASA, conforme o art. 429, II, do CPC.

5.

A entidade ré não produziu prova técnica hábil a demonstrar a autenticidade da assinatura digital, limitando-se a apresentar documento eletrônico cuja biometria facial foi impugnada com base em imagem idêntica usada em contrato com o Banco BMG.

6.

A inconsistência entre IP e geolocalização no suposto momento da assinatura e a ausência de logs de validação reforçam a fragilidade do documento.

7.

Diante da ausência de contrato válido e da condição de hipervulnerabilidade da autora, os descontos são considerados indevidos, autorizando a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A cobrança indevida, somada ao perfil da consumidora (idosa e de baixa escolaridade), configura dano moral indenizável, fixado em R$ 3.000,00, com atualização conforme IPCA e juros pela Selic, nos termos da Lei 14.905/2024.

9.

O Banco Bradesco S.A. atuou como mero agente repassador do valor debitado pelo INSS, sem vínculo direto com a autorização dos descontos, razão pela qual se mantém sua ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da CENAP/ASA não conhecido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064730-80.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ambrosia da Conceição Silva

CENAP/ASA – Central Nacional de Aposentados e Pensionistas – Santo Antônio

Recorrida(s):

Ambrosia da Conceição Silva

CENAP/ASA – Central Nacional de Aposentados e Pensionistas – Santo Antônio

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE
S os pedidos da parte promovente em relação a parte promovida
CENAP
e
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

a) ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da instituição bancária BANCO BRADESCO S.A.;

b) CONDENAR
a parte reclamada CONAFER a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos

morais
, com incidência de juros segundo a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do artigo 406, § 1o do Código Civil), desde a data do evento danoso (06/11/2022 – ID. 168923306), até a data do arbitramento, e, a partir do arbitramento, com aplicação apenas da Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária;

c) CONDENAR
a reclamada CONAFER a

restituição a parte promovente do valor de
R$ 26,41 (Vinte e seis reais e quarenta e um centavos)
a título de danos materiais, com taxa de juros e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo ((Súmula 54 do STJ) /Súmula 43 do STJ), ambos devendo correr desde 06/11/2022 – ID. 168923306;

d) REVOGAR
a tutela antecipada de urgência concedida (ID. 170254654).

Eventual
correção monetária
anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

De igual modo,
os juros moratórios
anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Informo, por oportuno, que essa segunda parte do cálculo deverá ser realizada pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba “taxa Selic” para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA).

Considerando que a calculadora oficial em comento não dispõe de campos distintos para atualização/juros, a parte poderá atualizar o débito até a data da vigência da nova lei (até 27/08/2024), em aplicativo diverso, como por exemplo, o https://calculojuridico.com.br/atualizacao-debitos/. Logo, deverão ser realizados dois cálculos, com a somatória de ambos para o resultado final;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

-
RECURSO DA CENAP/ASA

Colendos Pares,

Inicialmente, importa consignar que o recurso da CENAP/ASA não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença foi integralmente favorável à entidade, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos pela autora em seu desfavor.

Nos termos do artigo 996 do CPC, somente é cabível recurso por parte que sofreu sucumbência, o que manifestamente não se verifica nesse caso,
in verbis:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Assim, não conheço do recurso da CENAP/ASA.

É como voto.

- RECURSO DA PARTE AUTORA

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora sob a rubrica “CONTRIB. CENAP/ASA”, nos meses de julho e agosto de 2024, no valor de R$ 29,02 em cada ocasião, totalizando R$ 58,04.

A CENAP/ASA apresentou como defesa a existência de termo de filiação com assinatura eletrônica via reconhecimento facial, o qual, em tese, legitimaria os descontos realizados. No entanto, a autora impugnou expressamente a validade do documento, afirmando jamais ter se filiado à entidade e alegando que a imagem utilizada para validar a biometria facial foi extraída indevidamente de contratação anterior com o Banco BMG, contrato este efetivamente firmado e juntado aos autos (ID 272779452).

biometria apresentada no contrato BMG

biometria apresentada no termo de filiação da CENAP.

A recorrente apresentou prova documental consistente de que a imagem facial utilizada nos dois documentos é idêntica, evidenciando mesma posição corporal, vestimenta, sombra, penteado e expressão facial, sugerindo de forma robusta que se trata da mesma captura fotográfica reutilizada, sem seu conhecimento ou consentimento.

Além disso, apontou que o horário da suposta assinatura do termo da CENAP/ASA (sábado, 18h23) é incompatível com sua rotina, pois afirma estar regularmente na igreja nesse período.

A impugnação da assinatura digital impõe, nos termos do artigo 429, II, do CPC, o ônus à parte adversa de provar a veracidade do documento, especialmente quando a consumidora é pessoa idosa, de baixa escolaridade e reconhecidamente vulnerável, nos seguintes termos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A reclamada, contudo, não produziu qualquer meio de prova técnica (tais como logs de acesso, validação cruzada de IP, dispositivo, ou gravação de vídeo da assinatura) que pudesse confirmar a autenticidade do consentimento da recorrente.

Ao contrário, a própria autora demonstrou inconsistências entre os dados apresentados no termo eletrônico, como o IP (201.71.149.189) apontando para a região central de Cuiabá (Praça Alencastro), enquanto a geolocalização (latitude e longitude) indicava bairro distante (CPA 3), o que compromete ainda mais a integridade do documento.

Ademais, o desconto em questão, como comprovado pelos extratos juntados aos autos, foi efetivamente debitado sem respaldo contratual válido, caracterizando cobrança indevida, a ensejar não apenas a restituição do valor, mas também indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sobretudo diante da condição pessoal da autora (idosa, hipossuficiente e com dificuldades para identificar e cessar o prejuízo por vias administrativas).

Por outro lado, em relação ao Banco Bradesco S.A., mantenho o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, conforme corretamente decidido na sentença. Os documentos constantes dos autos demonstram que os descontos ocorreram diretamente na fonte pagadora (INSS) e foram apenas repassados pelo banco, que atuou como mero agente pagador. Inexistindo ato comissivo ou omissivo do banco que tenha contribuído para a ocorrência do dano, não há que se falar em responsabilização solidária.

Já em relação ao
quantum
indenizatório este deve ser fixado em obediência aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto por Ambrosia da Conceição Silva,
d
ou-lhe parcial provimento
e CONDENO a CENAP/ASA
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 116,08 (cento e dezesseis reais e oito centavos), já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Deixo de conhecer o
recurso interposto pela CENAP/ASA
, por ausência de interesse recursal.

Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025